Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703128-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDECARD S/A APELADO: LP COMERCIO DE TINTAS LTDA, ALFA COR TINTAS LTDA - EPP, R &amp; F TINTAS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Compulsando os autos, foi constatado que a procuração outorgada pela REDECARD S.A. aos seus advogados encontra-se vencida desde o dia 21/12/2021, destacando-se, inclusive, que à época de sua juntada ao presente feito, em 25/03/2022, já havia escoado o seu prazo de validade (ID 37192269 - Pág. 1/3). Em seguida, esta Relatoria facultou à apelante prazo para regularizar a representação processual (ID 38571202). Consoante certidão de ID 38947422, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator